Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito administrativo. Reexame necessário e Apelação cível. Servidor público distrital. Carreira de assistência social. Progressão funcional. Reposicionamento na carreira. Tempo de serviço prestado sob a legislação anterior. Omissão legislativa na lei distrital no 7.484/2024. Interesse de agir. Legitimidade ativa de entidade sindical. Interpretação sistemática e isonômica. Reexame necessário e Apelação cível conhecidos e desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional automática dos servidores substituídos, ocupantes do cargo de Auxiliar em Desenvolvimento e Assistência Social, posicionados no padrão X da carreira anterior, com base no tempo de efetivo exercício cumprido sob a legislação revogada.
2. A sentença determinou o reposicionamento funcional dos substituídos, com efeitos financeiros retroativos à data em que cada servidor completou o interstício legal, observada a prescrição quinquenal.
3. O apelante sustentou: (i) ilegitimidade ativa da entidade sindical; (ii) ausência de interesse processual; (iii) impossibilidade de considerar o tempo de serviço anterior à Lei Distrital no 7.484/2024 para fins de progressão; e (iv) nulidade por julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entidade sindical possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses dos substituídos; (ii) estabelecer se há interesse de agir em demanda que questiona interpretação administrativa de parecer jurídico; (iii) determinar se o tempo de serviço prestado antes da Lei Distrital no 7.484/2024 pode ser utilizado para progressão funcional; e (iv) verificar se há nulidade por julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade ativa da entidade sindical é reconhecida, nos termos do art. 8o, III, da CF, pois o direito discutido — reposicionamento funcional de categoria específica — configura direito coletivo stricto sensu, cuja titularidade é da categoria profissional.
6. O interesse processual está presente, pois, embora o parecer jurídico invocado possua natureza opinativa, ele tem sido utilizado pela Administração para obstar a progressão funcional dos substituídos, afetando concretamente a esfera jurídica dos servidores.
7. A Lei Distrital no 7.484/2024 reestruturou a carreira, criando cinco padrões adicionais, mas manteve os requisitos de progressão — efetivo exercício e interstício de 12 meses — e não estabeleceu regra de transição para os servidores ativos.
8. A interpretação sistemática exige que o tempo de serviço anterior seja considerado para progressão, pois: (i) o legislador garantiu aos aposentados com paridade reposicionamento conforme o tempo de serviço; (ii) o tempo de serviço é parâmetro histórico de diferenciação salarial na Administração Pública; e (iii) excluir os ativos da mesma lógica violaria o princípio da isonomia.
9. A ausência de regra expressa para os servidores ativos constitui omissão legislativa não intencional, sendo vedado ao intérprete criar restrição não prevista.
10. Não há nulidade de sentença extra petita, pois os efeitos financeiros decorrem logicamente do acolhimento do pedido de reconhecimento do direito ao reposicionamento funcional.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, inc. III. Lei Distrital no 5.184/2013, art. 14. Lei Distrital no 7.484/2024, arts. 13 e 17.